Tribunal: TCU
Processo: 000.669/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Itapecuru Mirim/MA por meio do Termo de Compromisso 7095/2013, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) Creche, localizada à Travessa José Azevedo, Bairro Aviação - Itapecuru Mirim/MA".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 7095/2013, que tinha por objeto a " Construção de 01 (uma) Creche, localizada à Travessa José Azevedo, Bairro Aviação - Itapecuru Mirim/MA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Magno Rogério Siqueira Amorim, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de Miguel Lauand Fonseca; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1993 c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as contas de Miguel Lauand Fonseca, dando-lhe quitação; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Magno Rogério Siqueira Amorim e condená-lo em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data Valor (R$) Tipo da parcela 30/4/2014 401.452,03 Débito 31/12/2016 4.701,39 Crédito 9.5. aplicar a Magno Rogério Siqueira Amorim a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.